Tribunal: TCU
Processo: 005.609/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame. Pessoal. Aposentadoria. Incorporação de "quintos" após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1496/2024-TCU-Primeira Câmara pelo sr. Paulo Sérgio Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 34, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter em seus exatos termos o Acórdão 1496/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.